Tribunal: TJSP
Processo: 2141017-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Medicamento – Não preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no julgamento do Tema no 106/STJ – Ausência da probabilidade do direito – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2141017-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é agravante MICHEL
DONIZETE BRAGA DE OLIVEIRA, é agravado MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO
PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141017-92.2020.8.26.0000 -Voto no 11894
2
VOTO No 11894
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2141017-92.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPO LIMPO PAULISTA
AGRAVANTE: MICHEL DONIZETE BRAGA DE OLIVEIRA
AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA e ESTADO DE SÃO
PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Gabriela da Conceição Rodrigues
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela provisória de
urgência Medicamento Não preenchimento dos requisitos
cumulativos previstos no julgamento do Tema no 106/STJ
Ausência da probabilidade do direito DECISÃO MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo da Ação Ordinária no 1001044-85.2020.8.26.0115, indeferiu a tutela
provisória de urgência para o fornecimento do fármaco denominado “lenalodomina
(Revlimid)”.
Narra o agravante, em síntese, que é portador de “mieloma
múltiplo (CID 10 C90-0)”, motivo pelo qual ingressou com demanda judicial visando à
dispensação do medicamento denominado “lenalodomina (Revlimid)”, com pedido de
tutela provisória de urgência, a qual foi indeferida pelo Juízo “a quo”, com o que não
concorda. Alega que o medicamento pretendido é eficaz no tratamento da patologia que lhe
acomete, com registro na Agência de Vigilância Sanitária - ANVISA, e receitado por
profissional da medicina competente, de modo que não há justificativa para a recusa no
fornecimento da medicação. Aduz que não possui condições financeiras para arcar com a
compra da medicação, e argui que se trata de direito à saúde e à vida.
Requereu a antecipação da tutela recursal para a dispensação
do fármaco, confirmando-se ao final, com o provimento do recurso e a reforma da decisão
recorrida.
Tutela antecipada recursal indeferida (fls. 138/140).
Contraminuta às fls. 143/147.
É o relatório. Decido.
A tutela provisória de urgência exige a probabilidade do
direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, na
verdade, se identifica com a tradicional verificação dos requisitos do “fumus boni iuris” e
do “periculum in mora”.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu, no Recurso Especial
no 1.657.156/RJ Tema 106, que:
“ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106.
JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141017-92.2020.8.26.0000 -Voto no 11894
3
CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO
SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.
REQUISITOS
CUMULATIVOS
PARA
O
FORNECIMENTO.
1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do
receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora
de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando
fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml,
glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em
atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de
origem entendeu que foi devidamente demonstrada a
necessidade da ora recorrida em receber a medicação
pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras
para aquisição dos medicamentos.
2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência
farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por
intermédio da entrega de medicamentos prescritos em
conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao
SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o
fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas
pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja
reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento
pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.
3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de
fornecer
medicamentos
não
incorporados
em
atos
normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto,
exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no
inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando
os casos de outras alternativas terapêuticas.
4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A
concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo
médico fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia,
para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo
do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na
ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não
provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do
CPC/2015.” (Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.4.18)
(negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141017-92.2020.8.26.0000 -Voto no 11894
4
Extrai-se do julgado que a concessão de medicamentos não
incorporados pelo Sistema Único de Saúde SUS demanda a presença dos seguintes
requisitos, cumulativos: i) comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do
fármaco, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, bem como da
ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira para a
compra da medicação; iii) registro do medicamento na ANVISA.
O exame dos autos revela que foi deferida a justiça gratuita
na decisão recorrida (fl. 319), o que faz presumir a incapacidade financeira do agravante
para a compra do fármaco, e que o aludido medicamento tem registro na ANVISA
(consulta ao “site” da ANVISA).
Todavia, o relatório médico acostado à fl. 16 do feito de
origem não aponta a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde
- SUS para o tratamento da patologia que acomete o agravante, motivo pelo qual, neste
momento processual, tenho como não presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ Tema 106.
Assim, a r. decisão deve ser mantida, ante a ausência da
probabilidade do direito do agravante.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso,
nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA

Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.